Tribunal: TJSP
Processo: 1002705-47.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência parcial. Apelo de ambas as partes. Empréstimo consignado. Reconhecida a inexigibilidade do débito por não ter o banco comprovado a contratação pelo requerente. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Descabimento da repetição em dobro, ante a modulação dos efeitos do repetitivo no julgamento do EAREsp 676.608 pelo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência parcial. Apelo de ambas as partes. Empréstimo consignado. Reconhecida a inexigibilidade do débito por não ter o banco comprovado a contratação pelo requerente. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Descabimento da repetição em dobro, ante a modulação dos efeitos do repetitivo no julgamento do EAREsp 676.608 pelo E. STJ. Ausência de dolo ou má-fé da instituição financeira. Sentença reformada.
RECURSOS PROVIDOS